Tribunal: TJSP
Processo: 1001411-53.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS 2018 a 2020 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que julgou procedentes os embargos à execução. Apelo do Município.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – SPPREV - Ocorrência – Autarquia Estadual que goza de imunidade recíproca - Inteligência do art. 150, inciso VI, alínea "a" e § 2o da Constituição Federal – Em se tratando de

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS 2018 a 2020 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que julgou procedentes os embargos à execução. Apelo do Município.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – SPPREV - Ocorrência – Autarquia Estadual que goza de imunidade recíproca - Inteligência do art. 150, inciso VI, alínea "a" e § 2o da Constituição Federal – Em se tratando de entidade autárquica, presume-se a vinculação de seus bens às suas finalidades essenciais, cabendo ao ente tributante ilidir tal presunção – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal, do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara - Ausência de prova de que o imóvel seja utilizado para finalidade diversa.
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$ 32.026,71) – Verba honorária que corresponde a aproximadamente R$ 3.205,00 - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – Possibilidade – Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada – Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) – Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado – Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia – Honorários recursais fixados em R$ 295,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.